Tribunal: STF
Processo: ARE 1423581
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Constitucional. 3. Decreto municipal que atribuiu nome de pessoa viva a bem público. Violação aos princípios da moralidade e da impessoalidade. Questão constitucional passível de fiscalização em abstrato. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental não provido.